Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715093-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A APELADO: RODRIGO GUERRIERI SCHLEIER ROMERO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A em face da sentença (ID 30660541) proferida nos autos da presente ação de indenização movida por RODRIGO GUERRIERI SCHLEIER ROMERO, que julgou procedente os pedidos do autor para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 6.000,00, e por dano material, no valor de R$ 69,75. A apelante EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A requer, inicialmente, em suas razões recursais, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Após intimada a comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (Id 30876298), manifestou-se juntando documentação (Id 30918798/30918802). É o relatório. DECIDO. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Em se tratando de pessoa jurídica, mostra-se possível, excepcionalmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, desde que a situação de hipossuficiência seja efetivamente comprovada. A propósito, esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Não se pode passar, ainda, despercebido que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal determina a efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. No caso, em que pese postulada a gratuidade de justiça pela pessoa jurídica EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A limitou-se a parte, mesmo após intimada para tanto, a juntar mera tabela unilateral intitulada "Débitos em reais dos fornecedores" datada de 05/05/2020; mera tabela unilateral indicativa de débitos tributários referente a abril de 2021; além de relatórios e balancetes, em língua estrangeira, sem quaisquer explicações ou traduções, ambas relativas ao mês de dezembro de 2020, o que, portanto, não comprova a atual situação econômico-financeira da empresa, para fins de análise de sua hipossuficiência, não cumprindo, portanto, a contento com a determinação constante do despacho de Id 30876298. Nesse quadro, indefiro a gratuidade de justiça pretendida pela apelante. Em consequência, intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora